Tribunal: TJSP
Processo: 0034339-44.2008.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Execução extrajudicial. Prescrição intercorrente. Processo suspenso ante a falta de localização de bens do devedor. Situação que segundo entendimento firmado sob o regime do CPC de 1973 impedia o curso da prescrição. Feito que retomou andamento antes da vigência do atual CPC. Inaplicabilidade do novel entendimento exarado no IAC no 1.604.412. Respeito à segurança jurídica. Decreto extintivo

Ementa:
Execução extrajudicial. Prescrição intercorrente. Processo suspenso ante a falta de localização de bens do devedor. Situação que segundo entendimento firmado sob o regime do CPC de 1973 impedia o curso da prescrição. Feito que retomou andamento antes da vigência do atual CPC. Inaplicabilidade do novel entendimento exarado no IAC no 1.604.412. Respeito à segurança jurídica. Decreto extintivo cassado. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034339-44.2008.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LIBERTY SEGUROS S/A, é apelado GUILHERME GARCIA RANGEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034339-44.2008.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO
0034339-44.2008.8.26.0506
APELANTE
Liberty Seguros S.A.
APELADO
Guilherme Garcia Rangel
COMARCA
Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
VOTO No 36.872
EMENTA
Execução extrajudicial. Prescrição
intercorrente. Processo suspenso ante a falta de localização de bens do
devedor. Situação que segundo entendimento firmado sob o regime do CPC
de 1973 impedia o curso da prescrição. Feito que retomou andamento antes
da vigência do atual CPC. Inaplicabilidade do novel entendimento exarado
no IAC no 1.604.412. Respeito à segurança jurídica. Decreto extintivo
cassado. Apelação provida.

Sentença cujo relatório se adota julgou extinta, pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente, execução por título extrajudicial.
A autora apela e diz não se justificar tal desfecho.
Assim, ela afirma que o processo não se achava
suspenso, mas arquivado pela falta de andamento, motivo pelo qual o curso da
prescrição só se iniciou um ano depois de o feito ser desarquivado, isto é, em
janeiro de 2011, mas menos de cinco anos depois a recorrente pediu fosse dada
continuidade ao processo, portanto antes de se consumar a prescrição.
Recurso regularmente processado e não respondido.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034339-44.2008.8.26.0506 -Voto no
3
Como se vê nos autos, em janeiro de 2010 o Juiz
mandou arquivar o processo em face da inércia da exequente quanto ao
andamento do feito, isso após ter ficado sobrestado por 60 dias ante a falta de
localização de bens penhoráveis, tendo ela requerido a retomada do curso
processual em junho de 2015.
Ora, o entendimento jurisprudencial fixado ao tempo do
Código de Processo Civil de 1973, sob o qual transcorreu aquele período, era no
sentido de que a prescrição intercorrente não fluía quando a execução deixava de
ter continuidade pela falta de bens passíveis de penhora ou mesmo de
localização do devedor, já que nesses casos era o próprio executado quem
estava a impedir o processo de continuar.
Já o novo Código de Processo Civil anuncia que a
prescrição passa a correr se o credor ficar inerte depois de o processo
permanecer suspenso por um ano no aguardo da localização de bens do devedor
(artigo 921 § 4o), bem como que para as execuções iniciadas anteriormente a tal
diploma o prazo extintivo flui a partir do início de sua vigência (artigo 1.056).
Por tal regime, destarte, em concreto a prescrição não
chegou a se consumar, eis que aquele prazo de um ano se completou em 18 de
março de 2016 (artigo 1.045 do CPC) e antes mesmo, em junho de 2015, a
credora retomou o curso do feito.
É verdade que por acórdão publicado em 22 de agosto
de 2018 o Superior Tribunal de Justiça ao julgar Incidente de Assunção de
Competência suscitado no Recurso Especial no 1.604.412 assentou o seguinte
entendimento acerca da prescrição intercorrente quanto aos processos iniciados
sob o CPC de 1973:
“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior
ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034339-44.2008.8.26.0506 -Voto no
4
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência
do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40,
§ 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na
data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma
processual).”
Certo,
portanto,
ter
aquela
Corte
alterado
substancialmente o entendimento que até então se achava firmado, no sentido de
que à luz do CPC de 1973 não corria prescrição intercorrente se a execução
estava paralisada por falta de localização do devedor ou de seus bens.
Ora, em respeito à segurança jurídica não se podia
aplicar retroativamente aquela novel interpretação da lei federal, isso de modo
atingir processo que seguia até então a linha do pacífico entendimento doutrinário
e jurisprudencial.
Não se cuida, note-se, de negar o efeito vinculante do
que foi decidido no IAC, mas de reputá-lo inaplicável ao caso concreto.
Por isso, resta à Corte cassar o decreto extintivo de
modo a que a execução retome seu curso ou, se caso, seja ordenada a
providência indicada no artigo 921 do CPC.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator